Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA E OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que, por decisão unânime, conheceu do recurso de apelação do autor, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da tese de interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação monitória; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.
4. Não se verifica omissão quanto à tese de interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação monitória, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que a citação válida ocorreu muito tempo após o prazo prescricional, por causas não atribuíveis ao Poder Judiciário.
5. Verifica-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do não acolhimento do recurso de apelação do Banco do Brasil, o que impõe a fixação dos honorários adicionais em favor dos patronos da parte ré.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos. No mérito, NEGADO PROVIMENTO ao primeiro e DADO PROVIMENTO ao segundo.